Tribunal: TJBA
Processo: 8034401-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034401-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE TANHACU

Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. IMPLANTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ("PROMOÇÃO FUNCIONAL POR REFERENCIA"). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VEDAÇÕES LEGAIS À CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (LEIS Nº 9.494/1997, Nº 8.437/1992 E Nº 12.016/2009). NATUREZA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO FRENTE AOS ÓBICES LEGAIS. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada em primeiro grau e indeferida, sob o fundamento de expressa vedação legal. A decisão agravada considerou que a pretensão de progressão funcional e salarial de servidores públicos municipais encontra óbice no art. 1º da Lei nº 9.494/97, art. 1º da Lei nº 8.437/1992 e art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, que vedam medidas liminares que visem reclassificação, equiparação ou concessão de aumento/vantagens a servidores. O Agravante busca a reforma da r. decisão para que seja ordenada a implantação da "PROMOÇÃO FUNCIONAL POR REFERENCIA" dos professores, em 48 horas, com multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a implantação imediata de progressão funcional e salarial de servidores públicos municipais, em face das expressas vedações legais para concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que impliquem reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens, ou pagamento de qualquer natureza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Na esteira do art. 300 do diploma processual civil, a tutela provisória de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. A pretensão do Agravante de implantação imediata da progressão funcional contraria expressas vedações legais aplicáveis à Fazenda Pública. Medidas que impliquem reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens, ou pagamento de qualquer natureza, são vedadas em tutela antecipada.

3. A jurisprudência do STJ consolida que essas vedações se aplicam a liminares satisfativas e irreversíveis, que inviabilizam o retorno ao
status quo ante
em caso de revogação.

4. A implantação imediata da "PROMOÇÃO FUNCIONAL POR REFERÊNCIA" configura, neste momento processual, uma medida satisfativa e irreversível.

5. Assim, a decisão a quo que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela se mostra juridicamente correta e em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência aplicável à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, visando à implantação de progressão funcional ou extensão de vantagens a servidores, é vedada pela legislação específica (Leis nº 9.494/1997, nº 8.437/1992 e nº 12.016/2009), em face do caráter satisfativo e irreversível da medida, mesmo diante da alegação de natureza alimentar da verba, prevalecendo o óbice legal e a necessidade de cognição exauriente para a efetivação do direito, garantindo-se, em caso de procedência, a devida atualização monetária.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º e § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º; Lei Municipal nº 364/2011, arts. 22, 23, 26 e 37.

Jurisprudência Relevante Citada: STJ (AgRg no REsp 1372714/SP, REsp 1615687/SC, AgInt no REsp n. 2.037.199/MA)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034401-68.2023.8.05.00000, em que figura como agravante SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE TANHACU, e como agravado, o MUNICÍPIO DE TANHACU,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso instrumental, mantendo-se integralmente a decisão vergastada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA